Tribunal: STF
Processo: AP 911
Classe: AP
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. DIPLOMAÇÃO DO ACUSADO COMO DEPUTADO FEDERAL SUBSEQUENTE AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NO PRIMEIRO GRAU. IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 316 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES ARROLADAS NO ART. 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.



    1. A diplomação do acusado subsequente ao recebimento da denúncia pelo juízo de primeira instância, quando ainda pendente a apreciação de resposta à acusação, conduz à análise, pelo Supremo Tribunal Federal, da possibilidade de incidência do art. 397 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    2. Não se verificando, de plano, a presença de quaisquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, deve a ação penal ter regular prosseguimento.



    3. Pedidos de rejeição da denúncia e de absolvição sumária do acusado indeferidos.